Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório que deu qualidade de títulos executivos judiciais aos cheques prescritos. Alega-se a ocorrência de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria necessária nova intimação da parte executada para julgar o processo, em virtude de abertura de prazo para o autor apresentar pedido sobre a pessoa emitente do cheque prescrito; e (ii) avaliar se a prova constante dos autos seria suficiente para decidir a lide, com enfoque na manifestação da parte executada em produção de prova não pericial, que resultaria na demonstração de suas alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
4. Em caso de ação monitória baseada em cheque prescrito demandada contra a pessoa que emitiu a cártula, o negócio jurídico anterior não pode ser avaliado. Inteligência da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sentença é o ato judicial que efetivamente resolve o processo em primeiro grau, de modo que, uma mera decisão sobre a mesma matéria não pode se sobrepor ao entendimento que põe fim à fase cognitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou totalmente procedente a ação monitória, por falta de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
Tese de julgamento: “1. A falta de especificação de provas, quanto à alegação do direito fundado na não assinatura das cártulas pela requerida, não justifica a cassação da sentença para reabertura de prazo, ainda que o autor, intimado para se manifestar e peticionar, tenha ficado inerte, pois as demais provas confirmam o direito alegado pelo autor. 2. A regular intimação da parte autora para especificar provas em nada influi na conclusão do julgamento, se já havia prova suficiente para formação do convencimento motivado, sobretudo se a parte ré não especificou prova suficiente para amparar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. 3. A cassação da sentença não resulta em modificação do entendimento, se, além de regularmente intimada, a parte executada é representante da pessoa jurídica que emitiu a cártula, cuja rubrica é de microempresa, com responsabilidade solidária e ilimitada”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531.